Tribunal: TJES
Processo: 5004655-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004655-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: ORLINDA MORAES SERRANO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA.

TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA.
REQUERIMENTO
VISANDO A
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR

ATRAVÉS DE

PESQUISA
DE ENDEREÇO
VIA
SISBAJUD, RENAJUD
E
INFOJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
Nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias a sua obtenção
.

2.
Trata-se de medida com o fim de resguardar o direito do credor, viabilizar o acesso ao Judiciário, efetivar a prestação jurisdicional e, em essência, garantir a observância dos princípios da celeridade e da economia processual.

3.
A
jurisprudência orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo.

4
.

Recurso conhecido e
p
rovido.
Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004655-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: ORLINDA MORAES SERRANO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

contra a
r. decisão,
ID
15452239
dos autos originários
, proferida pel
a
Magistrad
a
da
3ª
Vara
Cível de Vila Velha, Dra. Marília Pereira de Abreu Bastos,
que, na ação monitória registrada sob o nº
5007548-52.2021.8.08.0035
, movida pelo ora Agravante em
face
de
ORLINDA MORAES SERRANO
,
indeferiu o requerimento de
consulta
eletrônica ao
s
sistema
s
conveniado
s
deste Tribunal,
Sisbajud, Renajud e Infojud
, a fim de localizar
o endereço da requerida
para proceder a regular citação e prosseguimento do feito.

Em suas razões, sustenta a Agravante que objetiva
receber o valor de R$ 9.651,90 (nove mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), em razão de empréstimo concedido em 12/06/2017, onde a requerida, ora agravada, não efetuou o pagamento de nenhuma parcela. Para tanto,
utilizou-se de “todas as alternativas” a fim de localizar endereços da parte adversa, restando frustrado, entretanto, o ato citatório d
a
ora Agravad
a
.

Pugnou, então, pela realização de consulta ao
s
sistema
s

Sisbajud, Renajud e Infojud
para que se verificasse
o
endereço atualizado da parte agravada, a fim de que fosse efetivada a citação. Todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo primevo

Sustenta, assim, a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, e pleiteia
a revogação da decisão e deferimento do pedido de realização da consulta requerida.

A liminar recursal foi
deferida
,
ID
5018193
.

Sem contrarrazões.

Na origem, a agravante
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ajuizou ação monitória em face de
ORLINDA MORAES SERRANO
,
ora agravad
a
, na qual aduz, em síntese, que
a
requerido firmou contrato de financiamento nº
36.149538-3
, na quantia
originária
de R$
6.973,92
(se
is mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos
), a ser paga em 18 (dezoito) parcelas no valor de R$
387,44
(
trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos
), com vencimento da primeira parcela em
12/
07
/201
7
, não tendo
a
agravad
a
realizado o pagamento de nenhuma parcela, estando inadimplente.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da executada,
ID
8217490
,

o que restou infrutífera,
conforme certidão, ID
9347105
.

Intimada, a agravante forneceu novo endereço,
ID
9432197
, que também restou infrutífera a citação, ID
9474893
.

Ato contínuo,
a agravante
peticionou,
ID 9575502,

requerendo

a
realização de consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud para que se verificasse
os
endereços atualizados da parte agravada, a fim de que fosse efetivada a citação.

No entanto
,
o
referido pedido fo
i

indeferido
pelo juízo
a quo,

ID 15452239,

sob o fundamento de que “
cabe a parte trazer aos autos o endereço da parte requerida.”

E
m face desta
decisão a
agravante
interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias a sua obtenção. Vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico,
o domicílio e a residência do autor e do réu
;

(...)

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

Diante disso, verifica-se ser direito da parte buscar o auxílio do juízo, através das ferramentas procedimentais disponíveis para a obtenção de informações como o endereço da parte adversa, de modo a possibilitar a concretização do seu direito.

Trata-se de medida com o fim de resguardar o direito do credor, viabilizar o acesso ao Judiciário, efetivar a prestação jurisdicional e, em essência, garantir a observância dos princípios da celeridade e da economia processual.

Com base nesses fundamentos, a jurisprudência orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ENDEREÇO DO EXECUTADO. PESQUISA INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE.
Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD, com a finalidade de obtenção do endereço do executado. Prevalência da satisfação do interesse do credor (art. 797 do CPC).Desnecessidade da comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar a informação como condicionante para a utilização de sistema informatizado à disposição do Judiciário. Efetividade da prestação jurisdicional
. DADO PROVIMENTO AO RECURSO por decisão monocrática. (TJ-RS - AI: 70085314466 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 20/08/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021)

No mesmo sentido, é a orientação deste Sodalício:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece no art. 319, § 1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado
. 5. Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00226169820198080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO MONITÓRIA - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE
. 1. O reu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256).
2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional
. 4. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Nesse passo, em conformidade com o entendimento jurisprudencial supramencionado
e
,
visando a efetividade do processo,

verifica-se
inexist
ir
motivo para o indeferimento
do pedido
de consulta aos sistemas judiciais
para obtenção do atual endereço
d
o

requerido
, sob pena de inviabilizar o resultado útil do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
DAR-LHE
PROVIMENTO
,
confirmando a decisão liminar, para determinar que o Juízo
a quo

proceda com a pesquisa do endereço d
a
requerid
a
nos
sistemas judiciais,
Sisbajud, Renajud e Infojud
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento
,
confirmando a decisão liminar, para determinar que o Juízo
a quo

proceda com a pesquisa do endereço d
a
requerid
a
nos
sistemas judiciais,
Sisbajud, Renajud e Infojud
.